Tribunal: TJPA
Processo: 0005536-77.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005536-77.2018.8.14.0104

APELANTE: AMAURI DOS SANTOS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO E PRÁTICA EM AMBIENTE FAMILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 111 DA LEP. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por AMAURI DOS SANTOS NUNES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, oriunda de julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), em desfavor de Ronaldo Alves da Silva, e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

2.

Na dosimetria, fixou-se, quanto ao homicídio tentado, a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 50 dias-multa, após redução de 1/2 pela tentativa, e, quanto ao porte ilegal, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, estabelecendo-se regime inicial fechado em razão da unificação das penas e da existência de execução em curso.

3.

A defesa sustenta excesso na valoração negativa das circunstâncias do crime, especialmente quanto ao repouso noturno e à prática na frente de parentes, bem como requer a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial mais brando diante da pena aplicada e da unificação das reprimendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Reconhece-se que a fixação da pena-base se insere na discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos da prova.

6.

Considera-se idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime quando demonstrado que os disparos ocorreram à noite, no interior da residência da vítima, em contexto de recolhimento doméstico, situação que acentua a vulnerabilidade do ofendido e eleva o desvalor da conduta, conforme entendimento do STJ.

7.

Afirma-se que o conceito de repouso noturno não se limita a horário rígido, devendo ser aferido conforme a menor vigilância e maior vulnerabilidade no período noturno, circunstância compatível com a dinâmica fática descrita.

8.

Reputa-se legítima a consideração de que o crime foi praticado em ambiente familiar, com presença de parentes, por intensificar a gravidade concreta do fato, ampliar o risco a terceiros e potencializar o abalo causado, conforme precedentes do STJ.

9.

Conclui-se que a pena-base foi fixada com motivação concreta e proporcional, inexistindo fundamento para sua redução ao mínimo legal.

10.

Mantém-se o regime inicial fechado quando a sentença considera a unificação das penas e a existência de execução em curso, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.

11.

Reconhece-se que, sobrevindo nova condenação no curso da execução, somam-se as penas para definição do regime, podendo resultar na manutenção ou agravamento do regime, sem ofensa à coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior vulnerabilidade da vítima, como a prática de disparos no período noturno, no interior da residência. 2. O conceito de repouso noturno deve ser aferido conforme as condições de menor vigilância e maior vulnerabilidade no caso concreto. 3. A prática do delito em ambiente familiar, com presença de parentes, autoriza exasperação da pena-base quando demonstrada maior gravidade concreta. 4. Sobrevindo condenação no curso da execução, a unificação das penas autoriza a fixação ou manutenção de regime mais gravoso, nos termos do art. 111 da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 33 e 121, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 00000000000002973053, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), j. 20.08.2025, DJEN 22.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Rel. Min., 6ª Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022; STJ, AgRg no REsp 2.007.173/MG, 5ª Turma, j. 14.02.2023, DJe 22.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
AMAURI DOS SANTOS NUNES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da Ação Penal nº
0005536-77.2018.8.14.0104
, oriunda de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da sentença que o Conselho de Sentença reconheceu o apelante como autor do crime de homicídio simples tentado (
art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal)
, em desfavor de RONALDO ALVES DA SILVA, fato ocorrido em 14/07/2018, bem como o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/2003)
.

Na dosimetria, o Juízo fixou, quanto ao homicídio tentado, a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, reconhecendo a causa de diminuição da tentativa e reduzindo-a em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, estabelecendo regime inicial fechado.

Quanto ao porte ilegal, fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, também com regime inicial fechado, em razão da unificação e da informação de execução em curso.

Inconformada, a Defesa sustenta, em síntese, o excesso na primeira fase da dosimetria, afirmando indevida valoração negativa das circunstâncias do crime, sobretudo quanto ao “repouso noturno” e à alegada prática “na frente de parentes” e a incorreção do regime inicial fechado, ao argumento de inexistir hediondez e de a pena não superar 8 (oito) anos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público pugnando pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o breve relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à alegada ilegalidade na primeira fase da dosimetria (valoração das circunstâncias do crime) e ao regime inicial fechado fixado na sentença.

II.1 – DA DOSIMETRIA DA PENA (1ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME)

A Defesa sustenta que a pena-base foi exacerbada por fundamentação indevida, ao se considerar negativamente a circunstância de o crime ter ocorrido “durante o repouso noturno” e “na frente de parentes”, alegando inexistência de prova quanto à presença de familiares e afirmando que 20h30min não configuraria repouso noturno.

A fixação da pena-base integra o âmbito de discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, desde que observados os limites abstratos do tipo penal e que haja motivação idônea, com lastro em elementos concretos extraídos da prova.

No caso, a pena-base do homicídio foi fixada mediante valoração negativa das circunstâncias do crime, o que se mostra proporcional à gravidade concreta descrita na sentença.

Conforme delineado no conjunto probatório (inclusive pela narrativa da vítima em plenário, conforme destacado nas contrarrazões), os disparos foram efetuados
à noite
,
no interior da residência
, quando a vítima se encontrava em ambiente de recolhimento doméstico, circunstância que potencializa a vulnerabilidade do ofendido e eleva o desvalor da conduta, por se tratar de investida armada em local destinado à proteção e intimidade. Assim entende o Superior Tribunal de Justiça, cito o AREsp: 00000000000002973053, STJ, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025.

Sendo assim, O conceito de repouso noturno, por sua natureza, não se reduz a horário rígido, devendo ser aferido no caso concreto a partir da condição de menor vigilância e maior vulnerabilidade da vítima no período noturno. A dinâmica descrita, invasão/abordagem em residência e disparos em contexto noturno, é compatível com a fundamentação utilizada na sentença.

De igual modo, há elementos nos autos no sentido de que familiares da vítima estavam no local, circunstância que não é irrelevante, pois a execução do ato em ambiente familiar intensifica a gravidade concreta do fato, amplia o risco a terceiros e potencializa o abalo causado, cito STJ - AgRg no AREsp: 1803854 AL 2020/0331917-8, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022.

Assim, a valoração negativa das circunstâncias do crime não se revela arbitrária, mas amparada em elementos concretos e suficientes, não havendo falar em redução da pena-base ao mínimo legal.

II.2 – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A Defesa também pretende regime mais brando, sob o fundamento de que homicídio simples não é hediondo e de que a pena do homicídio tentado, isoladamente considerada, não supera 8 (oito) anos.

No caso, a sentença consignou a necessidade de unificação das penas, bem como registrou que o réu já cumpre reprimenda em regime fechado, circunstâncias relevantes para a fixação/manutenção do regime no contexto de execução penal.

Nos termos do
art. 111 da LEP
, sobrevindo condenação no curso da execução, somam-se as penas para determinação do regime, podendo o resultado implicar manutenção ou agravamento do regime, sem ofensa à coisa julgada, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, na hipótese de unificação de penas, o regime deve ser fixado conforme o resultado do somatório, podendo inclusive resultar em regime mais gravoso, sem que isso configure ofensa à coisa julgada, cito o AgRg no REsp: 2007173 MG 2022/0179347-1, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023, STJ.

Além disso, aqui não se está diante de mera análise abstrata do
art. 33 do CP
isoladamente, mas de cenário em que a sentença expressamente fundamentou o regime em razão do somatório/unificação e da situação executória do condenado.

Logo, correta a manutenção do regime fechado.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026